Tribunal: TRF3
Processo: 5005497-14.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
591/689)

5005497-14.2020.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005497-14.2020.4.03.6102

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JEYNER VALERIO JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.291/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados como contribuinte individual, ainda que posteriores à Lei no 9.032/95, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005497-14.2020.4.03.6102

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

APELADO: JEYNER VALERIO JUNIOR

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492899) que, em ação de natureza previdenciária ajuizada por JEYNER VALERIO JUNIOR, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições adversas.

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que deixou de se manifestar quanto à impossibilidade de se reconhecer como especial período em que a parte autora trabalhou como contribuinte individual após a Lei no 9.032/95, diante da ausência de fonte de custeio. Requer sejam sanados os vícios apontados, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento (ID 355900689).

Vista à parte contrária, que apresentou impugnação (ID 356688041).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à possibilidade de cômputo como especial dos períodos impugnados, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento da especialidade dos períodos em que o segurado esteve vinculado ao RGPS na condição de contribuinte individual, de 01/05/1989 a 31/05/1989, 01/06/1992 a 30/06/1992, 01/08/1992 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 31/12/1997 e de 01/02/1998 a 04/09/2019, e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem razão, contudo.

O C. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível ao segurado individual pleitear o reconhecimento de labor prestado em condições especiais, desde que seja capaz de comprovar a efetiva submissão aos agentes agressivos, nos moldes previstos à época em que realizado o serviço. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 57 da Lei 8.213/1991 não traça qualquer diferenciação entre as diversas categorias de segurados, permitindo o reconhecimento da especialidade da atividade laboral exercida pelo segurado contribuinte individual.

(...)

3. Destarte, é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial ao segurado contribuinte individual não cooperado, desde que comprovado, nos termos da lei vigente no momento da prestação do serviço, que a atividade foi exercida sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou sua integridade física.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.793.029/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019.)

Neste sentido, cabe ao segurado, portanto, a comprovação de que, no desempenho de seu labor, esteve efetivamente submetido a condições de trabalho prejudiciais à sua saúde/integridade física, bem como que tais condições se amoldam ao quanto estabelecido na legislação vigente à época em que exerceu suas atividades como contribuinte individual.

No caso dos autos, insta salientar que a parte autora apresentou certidão de inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina desde 14/06/1988 (ID 160804415 - Pág. 69/70), diploma de conclusão de Residência Médica em Cirurgia Geral e título de Especialista em Cirurgia Gastroenterológica, emitido em 24/03/1992 (ID 160804415 - Pág. 24/25), além de documentos expedidos pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal que indicam que o postulante esteve cadastrado na atividade de médico no período de 01/01/1992 a 31/12/2001 e teve participação em sociedades médicas desde o ano de 2002 (ID 160804415 - Pág. 26/52).

Apresentou, ainda, os PPPs de ID 160804415 - Pág. 53/60 e e 78/81, subscritos pelo próprio requerente, e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT de ID 160804415 - Pág. 61/66, elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, segundo o qual o autor, no exercício da atividade de Médico Cirurgião do Aparelho Digestivo, esteve exposto a agentes biológicos, de maneira habitual e permanente, desde 01/05/1989.

Não obstante o PPP tenha sido assinado pelo próprio segurado, ele foi formulado com base em laudo técnico elaborado por profissional técnico habilitado, responsável pelos registros ambientais, com a indicação de registro no respectivo Conselho de Classe.

O laudo técnico apresentado foi realizado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e corroborou a exposição do autor aos agentes nocivos mencionados.

Observo, ainda, que o registro de responsável técnico de forma extemporânea não invalida suas conclusões acerca de natureza especial do labor do segurado, isso porque a evolução da tecnologia determina o avanço das condições ambientais em relação àquelas vivenciadas pelo obreiro à época da prestação de seu trabalho.

Verifica-se, ainda, do extrato do CNIS de ID 160804415 - Pág. 313, que o autor esteve filiado ao RGPS na condição de autônomo e contribuinte individual nos períodos de 01/05/1989 a 31/05/1989, 01/06/1992 a 30/06/1992, 01/08/1992 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 31/12/1997 e de 01/02/1998 a 04/09/2019, tendo efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.

Assim, nos períodos contributivos acima mencionados, considerando as atividades profissionais desempenhadas pela postulante, descritas no PPP e no LTCAT, resta claro seu contato indubitável com pacientes e objetos contendo materiais infectocontagiosos, razão pela qual possível o seu reconhecimento como especial em razão do enquadramento dos agentes nocivos nos itens 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, itens 1.3.4 do Anexo I e 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto n.o 83.080/79 e no item 3.0.1 do Anexo IV, dos Decretos n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99.

Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à agentes biológicos, a natureza das atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos em que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível se afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

Nessa linha, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SOCORRISTA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DESDE A DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA No 1018/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

- A fim de comprovar as condições de trabalho o autor juntou no procedimento administrativo e nestes autos documento comprovando que no exercício da atividade de socorrista e motorista de ambulância, estava exposto a agentes biológicos, como vírus e bactérias.

- As atividades desenvolvidas pelo segurado como socorrista e motorista de ambulância, importavam, de fato, no contato direto com agentes biológicos nocivos patogênicos, de forma habitual e permanente, o que autoriza o reconhecimento do labor especial no período de 31/05/1994 a 04/09/2017 com fulcro no código 3.0.1 do Decreto no 2.172/97 e do Decreto 3.048/99, que reproduziu no ponto o Decreto no 2.172/97.

- Segundo o Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar a que concentração se deu a exposição, houve o contato habitual e permanente aos agentes biológicos.

- Quanto aos agentes biológicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido no PPP, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

(...)

- Apelação provida.”.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015288-21.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023)

Tampouco prospera o argumento autárquico no sentido de inexistir fonte de custeio para a atividade especial desempenhada pelo contribuinte individual, uma vez que a inexistência de previsão legal para o custeio não tem o condão de excluir o segurado da cobertura previdenciária.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 04/12/2014, DJe 12/02/2015), a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o artigo 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

Sobre o tema, trago à colação, ainda, os seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO ART. 64 DO DECRETO N. 3.048/1999. ILEGALIDADE. CUSTEIO. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o segurado contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que comprove o exercício das atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2. A limitação de aposentadoria especial imposta pelo art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 somente aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado excede sua finalidade regulamentar.

3. Comprovada a sujeição da segurada contribuinte individual ao exercício da profissão em condições especiais à saúde, não há falar em óbice à concessão de sua aposentadoria especial por ausência de custeio específico diante do recolhimento de sua contribuição de forma diferenciada (20%), nos termos do art. 21 da Lei n. 8.212/1991, e também do financiamento advindo da contribuição das empresas, previsto no art. 57, § 6o, da Lei n. 8.213/1991, em conformidade com o princípio da solidariedade, que rege a Previdência Social.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ; 1a Turma, AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1517362, Relator Ministro Gurgel de Faria, j. em 06/04/2017, DJe 12/05/2017);

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ARTIGO 1.013, §3o, III, DO CPC/2015. JULGAMENTO DO MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. DENTISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

(...)

5. É possível o reconhecimento do exercício de atividades especiais pelo contribuinte individual (antigo trabalhador autônomo) (REsp no 1.436.794-SC Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/09/2015 e AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe: 09/05/2017), desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias no período, o efetivo exercício da profissão e a insalubridade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.

6. A atividade de dentista pode ser enquadrada como especial, a teor do código 2.1.3 do Decreto no 53.831/64 e 2.1.3 do Decreto 83.080/79.

7. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente a agentes biológicos (microorganismos - código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 3.048/99).

8. O uso de EPI não obsta a efetiva exposição aos agentes nocivos que deve ser interpretada como potencialmente insalubre e perigosa, considerando o risco de perfuração do material protetor.

9. A soma dos períodos redunda, na data da propositura da ação, no total de mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

10. Termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício. Tema 1.124/STJ.

11. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

12. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), aplicada a Súmula 111/STJ (Tema 1105/STJ).

13. Sentença declarada nula de ofício. Pedido inicial parcialmente procedente. Apelações prejudicadas.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5286118-60.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 31/01/2024, Intimação via sistema DATA: 05/02/2024)

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 01/05/1989 a 31/05/1989, 01/06/1992 a 30/06/1992, 01/08/1992 a 31/10/1993, 01/12/1993 a 31/12/1997 e de 01/02/1998 a 04/09/2019 e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

Conclui-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.291/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados como contribuinte individual, ainda que posteriores à Lei no 9.032/95, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão